Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710308-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO TAVA AGRAVADO: ALESSANDRO TAVA DESPACHO Ausente pedido liminar. Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas (id 34112580), retornem-me conclusos, após a preclusão do presente despacho. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator